Tribunal: TJSP
Processo: 1006193-24.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Em despacho liminar, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que o requerente juntasse documentos indispensáveis à propositura da lide em atenção às boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE por meio do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Em despacho liminar, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que o requerente juntasse documentos indispensáveis à propositura da lide em atenção às boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE por meio do Comunicado CG no 02/2017. Indícios de litigância predatória. Autor deixou de atender a ordem e não interpôs recurso adequado. Descumprida a determinação, é de rigor a extinção do processo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.